Tribunal: TJDFT
Processo: 0714855-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO. SENTENCIADO COM TRABALHO NA DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. DOCUMENTAÇÃO DA EMPRESA EMPREGADORA ENVIADA À VEP. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. ORDEM CONCEDIDA.
1. No bojo do procedimento no 0007891-31.2018.8.07.0015, o Juízo da Vara de Execuções Penais estabeleceu a possibilidade de conceder prisão domiciliar via monitoração eletrônica aos condenados em regime semiaberto que já estejam trabalhando ou possuam proposta de emprego, na data de distribuição da execução penal.
2. Verificado que o apenado encontrava-se trabalhando na data da distribuição da execução penal, restando apenas a certificação de alguns dados para a análise do benefício de monitoração eletrônica, a serem fornecidos pela empresa empregadora, não se mostra razoável a expedição de mandado de prisão, sem a análise do benefício, em razão da demora da resposta da empresa, sobretudo quando constatado que a empregadora enviou a documentação solicitada antes da expedição da ordem de prisão, a qual não foi juntada a tempo pela secretaria da VEP.
3. Ordem conhecida e concedida.